Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/21). PROPOSTA DE PAGAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras o dever de evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana.
2. Nos termos dos artigos 3o e 6o da Resolução 4.790/2020, é assegurado ao correntista o direito de requerer a revogação da autorização de descontos na conta corrente, para pagamento e amortização de mútuos, com aplicação de redutor incidente sobre a taxa de juros.
3. No caso concreto, no entanto, não restou evidenciado que o mutuário realizou o pedido de cancelamento na seara administrativa ou que a instituição financeira tenha resistido ao cumprimento da Resolução no 4.790/2020.
4. Negou-se provimento ao recurso.